Tribunal: TJES
Processo: 5004761-51.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004761-51.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L. V. D. S. S. A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE RENAL PEDIÁTRICO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DA OPERADORA AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO, À APTIDÃO TÉCNICA DO HOSPITAL INDICADO PELA OPERADORA E À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
2. Não há omissão quanto à alegada aplicação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998, quando o acórdão embargado consignou expressamente que, no caso concreto, não houve comprovação da existência de prestador credenciado com equivalência técnica e estrutural apta à realização do transplante renal pediátrico nas condições clínicas específicas da paciente, circunstância que autoriza, excepcionalmente, o reembolso integral das despesas.
3. Inexiste omissão na análise da aptidão do hospital indicado pela operadora, se o julgado apreciou a prova dos autos e concluiu, de forma fundamentada, que a mera demonstração de integração à rede credenciada e de realização genérica do procedimento não basta para comprovar equivalência técnica com o centro especializado apontado pela equipe médica assistente, sobretudo em se tratando de paciente pediátrica de baixo peso e quadro clínico de alta complexidade.
4. Não se configura contradição na majoração dos honorários recursais, quando o acórdão apenas aplica o art. 85, §11, do CPC, sendo que eventual inconformismo quanto à base de cálculo adotada traduz insurgência de mérito, insuscetível de reexame na via estreita dos aclaratórios.
5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
6. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda quando rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.025 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão de ID. 16379534 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a operadora a autorizar e custear transplante renal pediátrico em hospital não integrante da rede credenciada, bem como as despesas médicas correlatas.

Nas razões de ID. 16841264, a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, defendendo que eventual reembolso deveria ser limitado aos valores previstos na tabela do plano; (ii) omissão na análise da capacidade técnica do Hospital Pequeno Príncipe, indicado pela operadora como prestador credenciado apto à realização do procedimento; e (iii) contradição na fixação dos honorários advocatícios, pois o acórdão teria alterado a base de cálculo da verba sucumbencial para o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5004761-51.2023.8.08.0012

Embargante: Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico

Embargada: L.V.D.S.S.A. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de aplicar a regra prevista no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998, segundo a qual o reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada deve observar os limites previstos contratualmente.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que não restou demonstrada a existência de prestador da rede credenciada com equivalência técnica e estrutural apta a realizar o procedimento nas condições específicas da paciente, menor de idade, portadora de insuficiência renal crônica e com histórico clínico complexo.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite exceção à regra geral de limitação do reembolso, sendo devido o reembolso integral quando a operadora não indica prestador efetivamente apto à realização do tratamento prescrito.

Tal entendimento foi expressamente consignado no acórdão embargado, com referência, inclusive, a precedentes.

Assim, a limitação prevista no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 não foi aplicada justamente porque o caso concreto se enquadra na exceção reconhecida pela jurisprudência do STJ, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Também não procede a alegação de omissão quanto à análise da aptidão técnica do Hospital Pequeno Príncipe, indicado pela operadora.

O acórdão registrou expressamente que a operadora não comprovou a equivalência técnica e estrutural entre o hospital indicado e o centro transplantador escolhido pela equipe médica assistente, especializado em transplante renal pediátrico em pacientes com baixo peso.

A mera afirmação de que o hospital indicado integra a rede credenciada e realiza transplantes renais pediátricos não é suficiente para demonstrar equivalência técnica, sobretudo diante da singularidade do quadro clínico da paciente, que demanda equipe altamente especializada e experiência específica no procedimento indicado.

Desse modo, a conclusão adotada pelo colegiado decorreu da valoração das provas constantes dos autos, circunstância que não pode ser revista por meio de embargos de declaração, sob pena de indevida rediscussão do mérito.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao majorar os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, alterando a base de cálculo fixada na sentença.

Também nesse ponto não se verifica o vício apontado.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso interposto contra decisão que fixou honorários, deve majorar a verba sucumbencial, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A majoração da verba honorária constitui consectário legal do desprovimento do recurso, sendo admissível a adequação da base de cálculo aos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, que estabelece como regra geral a fixação da verba sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.

No caso concreto, não se vislumbra contradição, mas mera aplicação da regra legal pertinente à fixação da verba sucumbencial.

Eventual inconformismo da embargante quanto à forma de cálculo adotada constitui matéria de mérito, que não pode ser rediscutida em sede de embargos declaratórios.

Por fim, registre-se que a rejeição dos embargos não impede o acesso às instâncias superiores, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido enfrentada no julgamento, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)